Tribunal: TJSP
Processo: 2096451-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pela empresa ECOSILVA COMERCIO E GERENCIAMENTO DE APARAS EIRELI - Acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de que ocorra pronunciamento do MM. juízo "a quo" acerca da aplicação do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil), assim, comportando parcial provimento o recurso de agravo de instrumento, nesse ponto.

A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pela empresa ECOSILVA COMERCIO E GERENCIAMENTO DE APARAS EIRELI - Acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de que ocorra pronunciamento do MM. juízo "a quo" acerca da aplicação do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil), assim, comportando parcial provimento o recurso de agravo de instrumento, nesse ponto.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração acolhidos, a fim de que ocorra pronunciamento do MM. juízo "a quo" acerca da aplicação do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil), assim, o recurso de agravo de instrumento, comporta parcial provimento, nesse ponto.